Tribunal: TJDFT
Processo: 0745519-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE DÉBITO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS OS DO 2o RECORRENTE E 3o RECORRENTE.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que condenou as partes rés, em caráter solidário, a pagarem à autora a quantia de R$ 5.506,00, decorrentes de uso do cartão de débito da autora após furto de seus documentos pessoais e cartões bancários no interior do estabelecimento réu.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC.
5. Segundo ocorrência policial, a autora estava dentro do estabelecimento réu (Hipermercado Extra) quando teve sua bolsa, com dois cartões do banco réu, furtada por duas senhoras desconhecidas, as quais simularam ajudá-la para poder realizar o furto e, provavelmente, a senha foi observada no momento em que pagava suas compras (ID 24944204). Ainda, a autora informa ter comunicado o fato ao banco, porém vê-se que se deu após a realização do débito.
6. O furto do cartão traduz-se em fato imprevisível e inevitável, não integrante do risco da atividade da instituição financeira, que quebra o nexo causal existente entre o dano e a prestação do serviço pelo banco (fortuito externo). Tal fato independe da qualidade do sistema de segurança operacional do banco, ressalvada a flagrante quebra de perfil do cliente, que não foi demonstrada na hipótese.
7. O estabelecimento comercial, em que pese ser responsável pela segurança do local, não pode ser responsabilizado pelo furto de objetos pessoais de seus clientes, que não agiram com cautela e zelo necessários quanto aos seus pertences. No caso em tela, a bolsa, bem de posse e guarda da autora, em nenhum momento foi confiada à vigilância ou depósito pelo estabelecimento, (art. 629, do Código Civil), não podendo, assim, responder pela subtração ocorrida. Outrossim, restou caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
8. Assim, não há que se falar em restituição do valor debitado na conta corrente da autora e, por conseguinte, em indenização por danos extrapatrimoniais.
9. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDOS O DO 2o E 3o RECORRENTES E NÃO PROVIDO O DA 1a RECORRENTE. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvado a 3a requerente, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita, que ora defiro.
10. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.